Tribunal: STF
Processo: RE 1555228
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. LEI LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE ENFRENTAM ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EXONERAÇÃO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. ARTIGO 37, § 14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 37, INCISO VII, DA LEI MUNICIPAL 12/1997. TEMA 1.150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU. EXERCÍCIO DE CARGO SINDICAL QUE NÃO GARANTE ESTABILIDADE AO SERVIDOR QUE PASSOU VOLUNTARIAMENTE À INATIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO QUE NÃO DECORREU DE FALTA FUNCIONAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DESTE TRIBUNAL. Recurso conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 8º da Constituição da República. 



    Afirma que “a decisão de exoneração (...), sem considerar sua estabilidade sindical, violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fundamentais no Estado Democrático de Direito. A manutenção do vínculo do recorrente até o término do mandato sindical não traria prejuízos à administração pública, enquanto que sua exoneração representa uma grave violação aos direitos dos trabalhadores” (fl. 3, e-doc. 20).



    Argumenta que “o que se discute é se o decidido no Tema nº 1.150 da Repercussão Geral (RE nº 1302501) também se aplica quando o servidor público é detentor de mandato sindical, cuja estabilidade no cargo é garantida constitucionalmente”, e que essa questão não foi objeto de análise no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (fl. 4, e-doc. 20).



    Ressalta que “o precedente qualificado em questão, não gozando da abstração formulaica de lei, deve ser objeto do necessário distinguishing, porque, como exposto, a situação sob análise, com inerente particularidade (servidor estabilizado), não se amolda nas linhas de incidência da tese jurisprudencial, escapando, assim, dos seus parâmetros de aplicação – ainda que o precedente goze, em tese, de efeito vinculante” (fl. 6, e-doc. 20).



    Defende que “do conflito dos valores envolvidos inconteste que deve prevalecer a garantia de estabilidade constitucionalmente garantida, dado que estritamente necessária ao funcionamento e independência de entidade sindical como a integrada, na qualidade de vice-presidente, pelo recorrente” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Sustenta que “a vacância prevista em lei municipal não pode se sobrepor ao direito fundamental do trabalhador, cabendo ao município aguardar o término do período de estabilidade para a exoneração do servidor” (fl. 6, e-doc. 20).



    Pede “seja o recurso ADMITIDO e, consequentemente, PROVIDO, para o fim de reconhecer a afronta ao texto constitucional pelo acórdão recorrido, julgando procedente o pedido inicial” (fl. 7, e-doc. 20).



    3. Em contrarrazões, o Município de Tomazina/PR argumenta que “a exoneração do Recorrente se deu em razão do conhecimento, pelo Município, de sua aposentadoria, inclusive sendo esse o motivo expressamente constante da Portaria nº 185/2022; neste caminhar, por óbvio, desnecessária a instauração de procedimento administrativo, ou seja, não há que se falar em ínfima afronta ao devido processo legal. Outrossim, o exercício de cargo sindical não garante a estabilidade constitucional (art. 8º, VIII) daquele que voluntariamente optou pela inatividade, no presente caso, pela aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 23).



    Pede o não provimento do recurso.



    4. O recurso teve seguimento negado por estar em conformidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Após a interposição de agravo interno, foi admitido:



    “Não obstante a conclusão do órgão julgador quanto à inaplicabilidade da estabilidade do dirigente sindical ao caso de aposentadoria voluntária, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre a questão. 



    Nesse contexto, diante da relevância dos argumentos do recorrente, notadamente o conflito entre normas constitucionais, e da presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, o Recurso Extraordinário deve ser admitido para submeter a questão à apreciação do STF” (fl. 3, e-doc. 34).



    5. A Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos manifestou-se pelo não provimento do recurso, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. 



    – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 39).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na espécie, ao analisar a questão relativa à possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, o Tribunal de origem assentou:



    “Em sua petição inicial, o apelante informou que era servidor público do Município de Tomazina desde 1º/1/2000, sob o regime estatutário, ocupando o cargo de motorista (mov. 1.4 dos autos originários). 



    Relatou que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência em setembro de 2019 (mov. 1.5 dos autos originários), mas permaneceu com seu vínculo ativo junto ao Município, haja vista que estava no gozo da estabilidade sindical (mov. 1.7 dos autos originários), cujo mandato se encerraria em dezembro de 2022.



    Aduziu que, em 5/8/2022, sem procedimento administrativo prévio e em desrespeito à sua estabilidade provisória, foi exonerado de seu cargo, com fundamento na decisão do Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal (mov. 1.6 dos autos originários). 



    Requereu, dessa forma, a anulação do ato de exoneração, com a determinação de reintegração ao seu cargo público (mov. 1.1 dos autos originários). 



    Por respeitável sentença, o juízo de primeiro grau denegou a segurança (mov. 48.1 dos autos originários), nos seguintes termos: (...)



    Em suas razões recursais, o apelante sustentou que a Constituição Federal garante aos dirigentes sindicais a estabilidade no cargo, salvo se praticada falta grave, o que não é o caso. 



    Afirmou que a vacância prevista em lei municipal não pode se sobrepor ao direito fundamental do trabalhador, cabendo ao apelado aguardar o término do período de estabilidade para a exoneração do servidor. 



    Asseverou, também, que deveria ter sido instaurado processo administrativo para sua exoneração, bem como aguardado o prazo de um ano após o término de seu mandato, nos termos do artigo 8º, inciso VIII, da Carta Magna (mov. 53.1 dos autos originários). 



    Sem razão, contudo.



    O artigo 37, § 14, da Constituição Federal, dispõe que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência. (...)



    Por sua vez, o artigo 37, inciso VII, da Lei Municipal n. 12/1997 prevê que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo público: (...)



    Conclui-se, assim, que, em razão da aposentadoria do apelante pelo Regime Geral da Previdência Social, restou extinto o seu vínculo jurídico com o apelado, ocorrendo, por conseguinte, a vacância do cargo. 



    Além disso, essa questão foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, no Tema n. 1.150, fixou o seguinte entendimento:



    ‘Tema 1150/STF. O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’



    Cumpre ressaltar, ainda, que o exercício de cargo sindical não garante a estabilidade prevista no artigo 8º, VIII, da Constituição Federal, ao servidor que passou voluntariamente à inatividade. (...)



    Também não merece prosperar a alegação de que a exoneração dependeria da prévia instauração de processo administrativo, haja vista que a descontinuidade do vínculo não decorreu de falta funcional, mas em razão da aposentadoria voluntária do apelante. (...)



    Há se manter, portanto, a respeitável sentença” (fls. 4-10, e-doc. 17).



    Tem-se, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150, tese fixada no sentido de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (DJe 25.8.2021).



    No caso, o Tribunal de origem manteve sentença que tinha indeferido o pleito do recorrente, porque “se a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social implica na vacância do cargo, conforme artigo 37, da Lei Municipal nº 12/97, não há que se falar anulação do ato de exoneração e reintegração do servidor” (fl. 5, e-doc. 17).



    A conclusão do Tribunal de origem alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado pela sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 76.311-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função publica, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’ 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.432.405-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (RE n. 1.302.501-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO MUNICIPIO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de divergência do Município foram conhecidos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’ (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.283.913-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.2.2022).



    8. Rever a conclusão do Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, especificamente a Lei municipal n. 12/1997. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Vacância do cargo. Reintegração sem concurso público. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.053-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 59/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT E XXXVI, 37 I, II, XVI E XVII, E § 10, 40, § 6º, 41, 114 E 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.229.321-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.4.2020).



    9. No mesmo sentido manifestou-se a Subprocuradora-Geral da República Doutora Maria Caetana Cintra Santos:



    “No caso concreto, a controvérsia envolve um servidor público, detentor de mandato sindical, o qual alega que sua exoneração se deu sem considerar a estabilidade sindical, violando, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o art. 8º, inciso VIII, da Constituição Federal, que assegura a estabilidade aos dirigentes sindicais, salvo em caso de falta grave, situação que não está configurada nos autos (o recorrente obteve aposentadoria voluntária). 



    Sem sombra de dúvidas, a estabilidade sindical é garantia constitucional crucial no contexto do direito do trabalho e do serviço público, cujo objetivo principal é proteger a organização sindical e assegurar a liberdade de atuação dos representantes dos trabalhadores, resguardando-os contra atos arbitrários ou retaliações. Essa estabilidade visa garantir a tranquilidade necessária para o desempenho das funções do dirigente sindical, sem o temor de perseguições, assegurada pela Constituição Federal, em seu artigo 8º, inciso VIII.



    Por outro lado, a regra geral, conforme o artigo 37, § 14, da Constituição Federal, estabelece que, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive aquela pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Em linha com essa previsão constitucional, a Lei Municipal 12/1997, em seu artigo 37, Inciso VII, prevê expressamente que a aposentadoria é uma das hipóteses de vacância do cargo público. 



    Isso significa que, ao se aposentar voluntariamente, o servidor perde o vínculo com o cargo que ocupava, resultando na vacância automática do cargo. A exoneração, nesse caso, não decorre de falta funcional e não exige a instauração de processo administrativo prévio, pois é resultado do pedido voluntário de aposentadoria diligenciado pelo servidor.



    Essa interpretação foi reforçada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.150 da Repercussão Geral (RE nº 1302501), cuja tese apresenta o seguinte teor: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. (...)



    Nesse passo, a análise da decisão recorrida revela que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.150 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto. Ademais, o acórdão prolatado no julgamento da apelação no Tribunal de origem assenta, expressamente, que a interpretação sistemática do Estatuto dos Servidores Municipais de Tomazina define a vacância de cargo público efetivo, em razão da aposentadoria do servidor.



    Por conseguinte, reverter a conclusão do TJPR sobre a incidência do Tema 1.150 RG enseja inafastável interpretação de legislação infraconstitucional local, procedimento incabível no espectro do recurso extraordinário (Súmulas 280/STF)” (fls. 4-6, e-doc. 39).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora